Tribunal: STF
Processo: Pet 10058
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Procedimento apuratório preliminar. Promoção ministerial de arquivamento. Alegação de carência de justa causa para a persecução penal. Justificativa insindicável por esta Suprema Corte. Arquivamento deferido. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de procedimento instaurado, em 26.11.2021, nesta Suprema Corte, a partir de expediente por meio do qual o Senhor Procurador-Geral da República Augusto Aras buscou dar impulso inicial às conclusões contidas no Relatório Final da CPI da Pandemia contra o Deputado Federal Ricardo José Magalhães Barros, indiciado pela suposta prática do crime de advocacia administrativa (CP, art. 321) no âmbito daquele inquérito legislativo.



    No curso das diligências solicitadas pelo dominus litis, os Senadores da República OMAR AZIZ, RANDOLFE RODRIGUES e RENAN CALHEIROS e o Diretor da Secretaria de Comissões do Senado Federal peticionaram nos autos, para indicar os documentos em função dos quais foi promovido o indiciamento objeto do presente feito (eDoc. 24):



    “36. Indiciado: RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS–Deputado Federal.



    37. Prova oral: depoimentos de Ricardo Barros (fls. 406/407)43, Emanuel Ramalho Catori (fls. 409).



    38. Prova documental: Foto do dia 15 de abril de 2021, no Ministério da Saúde, do Deputado Ricardo Barros com Marcelo Queiroga e Emanuel Ramalho Catori e Francisco Feio, sócios da Belcher Farmacêutica, empresa que pretendia intermediar a venda da vacina Convidecia ao Ministério da Saúde (fl. 406); Carta de intenção de compra de 60 milhões de doses da vacina Convidecia, fabricada pelo Laboratório Cansino, de 4 de junho de 2021, ao preço de US$ 17 a dose (Processo nº 25000.079747/2021-54; doc. SEI nº 0020917064).



    39. Indiciamento feito pela CPI (fls. 1.086/1.087).”



     Regularmente intimado, o parlamentar apresentou, sob o patrocínio da Advocacia-Geral da União, duas peças defensivas (eDoc. 30, fls. 145-187, e eDoc. 34), por meio das quais postulou o imediato arquivamento do caderno apuratório, sustentando, em síntese, ausência de justa causa para a persecução penal.



    Com vista dos autos, a Vice-Chefe do Ministério Público da União, Dra. Lindôra Maria Araújo, apresentou promoção de arquivamento desta Pet 10058, apoiando-se, para tanto, nos seguintes argumentos (eDoc. 39):



    “Da análise da narrativa apresentada, não se vislumbram elementos mínimos aptos à instauração de apuração criminal perante o Supremo Tribunal Federal, a quem compete processar e julgar Deputados e Senadores (artigo 53, § 1º, da Constituição Federal).



    (…)



    A imputação sugerida pela CPI baseia-se em hipótese de existência de fato típico em razão da proximidade de Ricardo Barros com os sócios da empresa Belcher Farmacêutica, aludindo a ‘fortes indícios de prática de advocacia administrativa’ (fl. 410 do Relatório Final da CPI).



    (…)



    Cenário que não se comprova dos documentos juntados aos autos. Como já exposto, não há, nos dados enviados pelo Legislativo, nenhum elemento indiciário de que Ricardo Barros tenha atuado em prol das empresas citadas.



    Nos depoimentos do indiciado e de Emanuel Ramalho Catori, mencionados no Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, ambos afirmaram que não houve nenhum tipo de interferência do representado nas negociações envolvendo a compra do imunizante pelo Estado brasileiro.



    Em sua oitiva, o sócio da Belcher Farmacêutica foi incisivo ao afirmar que, na reunião do dia 15 de abril de 2021 – na qual foi tirada a fotografia juntada aos autos – Ricardo Barros participou na condição de Presidente da Frente Parlamentar de Medicamentos, e o intuito era tratar sobre um fármaco denominado Favipiravir. 



    Asseverou o depoente, ainda, que, na ocasião, sua empresa não detinha credenciais e poderes de representação outorgados pela empresa CanSino, contando, tão somente, com uma carta de confidencialidade, de modo que sequer poderia falar sobre tal vacina.



    Além disso, é importante consignar que, no documento produzido pelo Senado Federal, constou que, na reunião de 15 de abril de 2021, não houve elaboração de ata (fls. 408-409 do Relatório Final), inexistindo elemento no sentido de que a compra da mencionada vacina tivesse sido objeto do referido encontro.



    Saliente-se, ainda, que a Belcher Farmacêutica obteve a carta de autorização da CanSino para negociar o fármaco somente em 19 de abril de 2021.



    Já a expedição de carta de intenção de compra pelo Ministério da Saúde ocorreu em 4 de junho próximo de 2021, tratando-se apenas de mero requisito para o início das negociações, não vinculando o órgão interessado, como consta no teor do documento (Carta 3/2021-SVS/MS).



    Em 10 de junho de 2021, contudo, a Belcher Farmacêutica teve suas credenciais revogadas pela indústria chinesa, não se concretizando o negócio entabulado.



    Dessa forma, o que se tem é que a empresa farmacêutica tinha a pretensão de intermediar a negociação de vacinas com o Estado, que, inclusive, restou frustrada por questões de compliance.



    (…)



    Com efeito, considerando-se que inexistem indícios mínimos para se afirmar que o representado Ricardo Barros tenha atuado em benefício de pretensões privadas, não se depreende a existência do interesse de agir apto a ensejar a continuidade deste procedimento.



    Esvazia-se, assim, o objeto desta Petição, visto que não há sequer indícios de verossimilhança do ato criminoso imputado ao requerente, subsistindo tão somente uma hipótese criminal sustentada no Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia.



    Exauridas as investigações preliminares, constata-se que os fatos em apuração não ensejam a instauração de inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal (art. 230-C do Regimento Interno da Corte), tampouco contêm elementos informativos capazes de justificar, per si, o oferecimento de denúncia, estando ausente justa causa (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal) para deflagração de ação penal em face do Deputado Federal Ricardo Barros, no que se refere aos fatos narrados no Relatório Final da CPI-Covid e aos quais se imputou a suposta prática de advocacia administrativa.” 



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante relatado, a Procuradoria-Geral da República apresentou promoção de arquivamento das peças de informação que instruem o presente procedimento, apontando, para tanto, ausência de justa causa para a persecutio criminis em face do Deputado Federal Ricardo José Magalhães Barros.



    Como se sabe, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reputa inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito ou de peças de informação deduzido pelo Ministério Público, quando ancorado na ausência de elementos suficientes à persecução penal (v.g., Inq 4.134/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.06.2018; Inq 4.178/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.02.2016; Inq 3.563/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.03.2014; Pet 5.566/RJ, de minha relatoria, DJE 05.08.2015; Inq 4.087/MG, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 01.02.2017; Inq 4.532/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2017; Inq 4.620/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.04.2018; Inq 4.410/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.09.2018; Pet 7.786/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.02.2019; e Inq 4.452/DF, de minha relatoria, DJe 18.02.2019).



    No Brasil, portanto, ao contrário do que se verifica na experiência processual penal italiana – na qual o juiz (da investigação preliminar) está investido ex vi legis (CPP italiano, art. 409, §§ 2º e 5º) de autoridade não apenas para rejeitar a promoção de arquivamento do MP, mas, também, para determinar ao Parquet o oferecimento da ação penal, a qual se convencionou chamar, naquele país, de acusação forçada (TONINI, Paolo. Manuale di procedura penale, 19ª ed., Giuffrè Editore: Milão, 2018, p. 617) –, o Ministério Público é o senhor exclusivo da decisão sobre a existência, ou não, de justa causa para a instauração da persecutio criminis in judicio. 



    Apenas em duas situações cabe ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do mérito do pedido de arquivamento, a saber: quando fundado na atipicidade penal da conduta ou lastreado na extinção da punibilidade do agente, hipóteses nas quais se operam os efeitos da coisa julgada material. Nesse sentido: v.g., Inq 1.538 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ de 14.9.2001; Inq 4.875, de minha relatoria, j. em 29.3.2022.



    No caso concreto, uma vez que a Procuradoria-Geral da República afirma inexistir, no caderno investigativo, base empírica para o oferecimento de denúncia contra o parlamentar indiciado, há que se acolher o pedido de arquivamento formulado pelo Parquet. 



    3. Ante o exposto, defiro, forte nos artigos 21, XV, e 231, § 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, c/c o art. 3º, I, da Lei nº 8.038/90, o pedido ministerial e, em consequência, determino o arquivamento dos presentes autos, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Publique-se. Intimem-se.



    Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora